Tribunal: TJES
Processo: 5022339-55.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022339-55.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: DANIEL ANTONIO FARIA

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra sentença que extinguiu a execução fiscal movida contra DANIEL ANTONIO FARIA, em razão do pagamento do débito tributário, sem, contudo, condenar o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando que, à luz do princípio da causalidade, o executado deve arcar com os ônus sucumbenciais, por ter dado causa ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, extinta a execução fiscal por pagamento do débito após o ajuizamento da ação, é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema 134 de sua jurisprudência repetitiva de que, em casos de extinção da execução fiscal por pagamento ou cancelamento do débito, é necessário verificar quem deu causa à demanda para a definição do responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios.

O pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal configura reconhecimento da dívida pelo executado, evidenciando que foi ele quem deu causa à propositura da ação, atraindo, por consequência, a responsabilidade pelos ônus da sucumbência, conforme o princípio da causalidade.

O ajuizamento da execução implicou movimentação da máquina judiciária e despesas por parte da Fazenda Pública, que não podem ser suportadas por quem tinha razão ao propor a demanda.

A jurisprudência do STJ consolidou a orientação de que é devida a verba honorária mesmo quando o pagamento é realizado antes da citação, desde que posterior ao ajuizamento da execução (AgInt no REsp 2.135.428/TO; AgInt no REsp 2.068.074/GO; AgInt no REsp 2.028.318/MG; REsp 1.931.060/PE).

Também no âmbito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a incidência do princípio da causalidade nesses casos, determinando a condenação do executado em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal configura reconhecimento do pedido e implica o dever do executado de arcar com os honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.

O princípio da causalidade impõe ao executado que deu causa à propositura da demanda o dever de suportar os ônus da sucumbência, ainda que a extinção da execução ocorra antes da citação.

A Fazenda Pública não deve ser prejudicada pelo legítimo exercício do direito de cobrança judicial de crédito tributário líquido e certo, devendo ser ressarcida das despesas decorrentes da propositura da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 2º e 4º, III, e 90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 134; AgInt no REsp 2.135.428/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.08.2024; AgInt no REsp 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20.09.2023; AgInt no REsp 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01.09.2023; REsp 1.931.060/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 23.09.2021; TJES, Apelação Cível 035140239274, j. 06.06.2023; Apelação Cível 100200063491, j. 09.02.2021; Apelação Cível 100200071353, j. 01.03.2021; Apelação Cível 031050004766, j. 19.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5022339-55.2023.8.08.0035

APTE:
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA

APDO:
D
ANIEL ANTONIO FARIA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, eis que inconformado com a sentença, que, ante o pagamento do débito tributário, julgou extinta a execução fiscal ajuizada em face de DANIEL ANTONIO FARIA, contudo, não condenou o executado ao pagamento de custas e honorários.

Nas suas razões, o recorrente, em breve síntese, aduz que o executado deve ser condenado nas verbas sucumbenciais, diante do princípio da causalidade, eis que deu causa ao ajuizamento da demanda.
Adianto que é caso de reforma da sentença.

Adianto que é caso de reforma da sentença.

O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que “
Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. (Tema 134)”

A despeito da divergência da matéria no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça,
entendo que
realizado
o pagamento da dívida tributária, após a instauração da demanda fiscal
e
com lastro em certidão de dívida ativa,
opera-se verdadeiro reconhecimento pelo contribuinte do pedido e
, a toda evidência,
que deu
causa ao acionamento do Poder Judiciário, por cujo ônus deve responder.

É a melhor aplicação do
princípio da causalidade, cujo fundamento é de que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para instaurá-lo, como é o caso do apelante.

Nesse sentido são os
julgados
da Primeira Seção do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
1. Consoante o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a Execução Fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. Nesse sentido: AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7.5.2024; AgInt no REsp 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31.8.2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.6.2023; REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.3.2023.
2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.135.428/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇ ÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021)
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO.
1. A a extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação. Nessa hipótese, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação. Nesse sentido: REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020; REsp n. 1.820.658/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

Neste Tribunal, espelha o mesmo entendimento, dentre outros:

Apelação Cível, 035140239274
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 26/06/2023;
Apelação Cível, 100200063491,
Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021;
Apelação Cível, 100200071353
, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021;
Apelação Cível, 031050004766,
Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021.

Assim, considerando que o apelado reconheceu e pagou o débito somente após o ajuizamento da ação executória, bem como os honorários advocatícios não foram incluídos no cálculo do pagamento, não há dúvida de que, por força do princípio da causalidade, a ele incumbe o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Quanto à fixação, considerando o valor da causa (R$ 10.074,76), de rigor a aplicação do art. 85, § 2º e § 4º, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, razão pela qual, ponderando os critérios previstos nos incisos I a IV, do referido §2º, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por todo o exposto,
conheço e

DOU PROVIMENTO

ao recurso para condenar o apelado ao pagamento
dos
honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.